Tribunal: TJDFT
Processo: 0767085-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, III E § 1o, DO CPC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é correta a sentença que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que a autora deixou de cumprir determinações judiciais indispensáveis ao regular prosseguimento do processo, mesmo após dilação de prazo e intimações pessoais, configurando inércia prolongada e injustificada.
4. A paralisação indefinida do processo compromete os princípios da celeridade e da efetividade processual, tornando sem objeto o pedido de curatela ou tomada de decisão apoiada, que exige atuação diligente da parte interessada.
5.Na sentença de extinção do processo, a decisão liminar foi efetivamente revogada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. Configurado o abandono da causa, após intimação pessoal da parte, é correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC. 2. A extinção do processo implica a perda da eficácia da tutela provisória anteriormente concedida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 296.